Tribunal: TJDFT
Processo: 0735361-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. EXCEÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. RECONHECIDA. PRECEDENTES STJ E TJDFT.
1. A presente ação trata de responsabilidade civil com pedido de indenização por danos materiais, a qual se qualifica como ação fundada em direito pessoal, e a parte autora reside em São Sebastião/DF e o réu, em Taguatinga/DF. 1.1. O art. 46 do CPC determina que a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro de domicílio do réu.
2. Consoante a Súmula 33 do STJ, é vedado ao juiz declinar da competência de ofício quando esta for relativa.
3. No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015).
4. Em que pese a informação da parte autora de que escolheu o local do ajuizamento da ação por se tratar de relação de consumo, tem-se que a facilitação estabelecida pela Lei no 8.078/90, por si só, não permite a escolha aleatório de foro. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor assegura à parte hipossuficiente ajuizar demanda no foro do domicílio do autor (art. 101, inciso I). Todavia, a hipótese dos autos não se enquadra no critério alegado, pois o autor reside em Taguatinga, circunstância que torna infundada a justificativa apresentada. 4.1 Da mesma forma, não encontra amparo a escolha do autor no art. 46 do CPC, eis que o réu possui domicílio em São Paulo e, além disso, não existe cláusula de eleição de foro (art. 63, do CPC) apta a justificar a propositura da demanda no Guará, tampouco ali é o local para cumprimento da obrigação, razão pela qual resta evidente a escolha aleatória do foro.
5. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante.